Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-64.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800630-64.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROBENILSON LOBO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A não comprovação da existência do contrato e da transferência de valor contratado para conta do apelado, dão azo à repetição de indébito;

2 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 - Dano moral caracterizado e fixado em valor razoável;

5 – Sentença mantida. Recurso
CONHECIDO

e NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que julgou procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida em seu desfavor por
ROBENILSON LOBO DE CARVALHO
.

Em sua exordial (ID. 8024557) o autor alegou ser beneficiário de pensão por morte e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 8024564) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato nº 336622640-9, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 8024573), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser improcedente o pedido de repetição de indébito e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo, como reforma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões recursais não apresentadas (ID. 8024583).

O Ministério Público (ID. 10986892), com fundamento no artigo 178 do Código de Processo Civil, verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, devolveu os presentes autos para que prossigam nos ulteriores de direito.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O banco apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, arguindo que a simples alegação do autor, de não reconhecer os empréstimos realizados, não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não merecendo, portanto, respaldo a alegação do apelante de que caberia à autora/apelada o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado nº 336622640-9 AT, nem que o valor supostamente avençado tenha sido, de fato, depositado na conta do apelado.

Assim, uma vez que competia ao apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade do apelado - e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Ademais, não merece provimento o pleito relativo ao não cabimento da repetição em dobro do indébito, na medida em que o parágrafo único do artigo 42 do CDC garante, ao consumidor cobrado em quantia indevida, o valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o mesmo recebe pensão por morte e teve, por meses, o valor do benefício reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inteiramente a sentença apelada.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relato
ra

Belém, 23/11/2023